Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE DELITO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e decretou prisão preventiva por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito.
2. Alegação de nulidade da prisão por violação de domicílio, com base em denúncia anônima e entrada sem mandado judicial e ausência de fundamentos para a prisão preventiva.
3. Pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A entrada no lote foi autorizada por outra moradora, da casa dos fundos, e a entrada dos policiais na residência foi precedida de denúncia anônima, odor de substância entorpecente perceptível do lado externo e visualização, pela janela, de drogas no interior do imóvel.
6. A situação configurou fundada suspeita de flagrante delito, hipótese que dispensa mandado judicial, conforme entendimento firmado nos Tribunais Superiores.
7. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva devido aos indícios de habitualidade criminosa e ausência de comprovação de ocupação lícita.
8. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento: 1. “A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas suspeitas de flagrante delito, perceptíveis de forma imediata pelos agentes públicos”. 2. “A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, a materialidade e risco concreto à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua residência fixa”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XI, LIV, LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral. STJ, RHC n. 171.221/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022. TJDFT, HC 0700014-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 02.03.2023, DJe 14.03.2023.